Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703426-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS FERREIRA DA ROCHA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pelo apurado, pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto, impugnar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça e concedeu derradeira oportunidade para a parte embargante recolher as custas processuais e assegurar o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial. Diante de situação pessoal do agravante, que comprovou remuneração bruta de quase R$9.000,00 (nove mil reais), com líquido em torno de R$3.000,00 (três mil reais) em razão de empréstimos voluntariamente pactuados, pelos quais, certamente, recebeu de uma única vez altas quantias, comprometendo-se a pagamentos mensais; na decisão de ID 14606362, indeferi o pedido de gratuidade formulado pelo 2o Sargento do CBMDF, atualmente na reserva. Determinei sua intimação para recolher as custas processuais recursais regulares, o que não foi cumprido conforme teor da certidão de ID 14277206. Despacho de ID 14968276 oportunizando o cumprimento do art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. Recente certidão da Secretaria da Turma, de hoje, 08/05/2020, relata que não houve cumprimento do despacho anterior, havendo desídia processual. É o relatório. DECIDO. No presente caso, denota-se que a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e, conquanto intimada, não recolheu o preparo do recurso conforme determina a legislação de regência supramencionada. Como corolário do não atendimento aos dispositivos legais pertinentes, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, em obediência ao preconizado no § 7o do art. 99 e no § 2o do art. 101, ambos do CPC. A propósito, a literalidade da lei: CPC, Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.[...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. CPC, Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.[...] § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” – grifo nosso. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo regular, parte agravante não comprovou o pagamento do preparo, desatendendo às tentativas de recolhimento determinadas, ensejando, sem sombra de dúvida, a deserção do recurso interposto. Como não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal resta desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila. Confira-se, nesse sentido, precedente jurisprudencial de minha Relatoria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. ART. 101 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ATÉ DECISÃO DO RELATOR PRELIMINARMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL (CPC/2015, ART. 101, § 2o). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(...) 2 - Da leitura do art. 101 do CPC/2015 depreende-se que, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, ficando o recorrente dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1 - Trata-se de nítida determinação legal de cuja aplicação não pode se furtar o julgador, até porque, em observância ao disposto no §1o do art. 1.017 do CPC/2015, corroborado pelo art. 1.007 do mesmo Codex, a petição do agravo de instrumento será acompanhada do comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais, sob pena de deserção. 2.2 - Ademais, (...) não se constatando o recolhimento do citado preparo recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, à luz dos arts. 1.007 c/c 1.017, §1o, ambos do CPC/2015, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade.(...) (Acórdão n.1033373, 07013424320178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes devidos, é forçoso concluir que o recurso se mostra deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do enunciado no art. 99, § 7o, no art. 101, § 2o e no art. 1.017, § 1o e art. 1007 §4o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator